Tribunal: TJES
Processo: 0000272-77.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-77.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros (7)

APELADO: ANA ROSA RODRIGUES SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA COM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Renildo da Silva Santos contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária formulado por Ana Rosa Rodrigues Silva, reconhecendo-lhe a propriedade de imóvel rural de 20.456,00 m2 localizado na zona rural do município de Atílio Vivácqua/ES. O apelante alegou nulidade do processo por ausência de citação dos proprietários registrais e, no mérito, sustentou a inexistência de posse exclusiva com animus domini, tratando-se de bem pertencente a condomínio hereditário, utilizado por mera tolerância dos coerdeiros e sem delimitação clara da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nulo o processo por ausência de citação de proprietário registral do imóvel; e (ii) definir se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, notadamente a posse exclusiva com animus domini e a individualização da área usucapienda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação de proprietário registral é pressuposto de validade da ação de usucapião, mas somente quando o imóvel estiver individualmente registrado. Inexistindo matrícula ou transcrição específica da área usucapienda, como atestado pelo cartório de imóveis, não há como identificar sujeito passivo determinado a ser citado, afastando a alegada nulidade.

A posse originada de herança é, em regra, exercida em nome da comunhão hereditária. A usucapião de parte ideal de imóvel em condomínio exige prova inequívoca de posse exclusiva com animus domini, o que pressupõe a manifestação clara de intenção de exercer domínio exclusivo, o que não restou demonstrado nos autos.

Documento apresentado pela autora, consistente em declaração familiar de 1982, não possui natureza jurídica de doação ou partilha e tampouco foi registrado, servindo apenas como indício de tolerância para uso parcial do imóvel, sem efeitos para caracterizar posse ad usucapionem.

A área usucapienda não se mostra individualizada com precisão em relação ao todo, inexistindo nos autos elementos que comprovem separação física, cercas ou marcos delimitadores capazes de distinguir a parte alegadamente possuída do restante do imóvel comum.

Prova testemunhal produzida confirma o uso compartilhado do imóvel por outros herdeiros, fragilizando a tese de exclusividade da posse exercida pela autora.

O conjunto probatório não comprova a posse com animus domini pelo tempo e forma exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil, tratando-se de composse decorrente de condomínio hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro imobiliário individualizado da área usucapienda afasta a exigência de citação de proprietário registral.

A usucapião de bem em condomínio hereditário exige prova inequívoca de posse exclusiva, com animus domini e individualização da área, não se presumindo a exclusividade da posse entre coerdeiros.

Atos de mera tolerância e uso comum entre herdeiros não caracterizam a posse ad usucapionem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 1.238 e 1.791, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-77.2021.8.08.0060

APELANTE:
ESPÓLIO DE RENILDO DA SILVA SANTOS

APELADO: ANA ROSA RODRIGUES SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Renildo da Silva Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de usucapião ajuizada por Ana Rosa Rodrigues Silva, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio da autora sobre a área de 20.456,00 m2 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e seis metros quadrados), situada na localidade de "Pechincha", zona rural do município de Atílio Vivácqua.

Em suas razões sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de citação dos proprietários registrais.

No mérito, alega que o imóvel usucapiendo é parte de uma área maior, pertencente ao espólio de João Marques dos Santos e Maria Felizarda da Silva e, portanto, sujeito a um regime de condomínio e composse entre todos os herdeiros.

Desse modo, a posse exercida pela apelada e seu falecido companheiro decorreu de meros atos de tolerância dos demais coerdeiros, o que não induz à prescrição aquisitiva.

E mais: a autora não demonstrou o exercício de posse exclusiva com
animus domini
, requisito indispensável para a usucapião de bem em condomínio.

Por fim, aduz que a área pretendida não possui delimitação física antiga e clara que a individualize do restante do imóvel, tendo sido demarcada apenas para fins de ajuizamento da ação.

Pois bem.

Inicialmente, argui o apelante a nulidade do feito, ao argumento de que não houve a citação dos proprietários registrais do imóvel.

A citação daquele em cujo nome o bem está registrado é, de fato, requisito de validade do processo de usucapião. Contudo, tal exigência pressupõe a existência de um registro imobiliário individualizado para a área objeto da lide.

Neste caso, como bem consignado pelo juízo
a quo
, a certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Atílio Vivacqua/ES é categórica ao atestar que, após busca em seus livros e arquivos, a área rural descrita na inicial, com 20.456,00 m2, "
em nenhum deles foi identificada, não podendo assim, esta Serventia afirmar a quem pertence a mesma".

Dessa forma, inexistindo matrícula ou transcrição específica para o imóvel usucapiendo, não há como identificar um proprietário registral a ser citado, não subsistindo, portanto, a alegada mácula.

Dito isso, relembro que a controvérsia cinge-se em verificar se a apelada, Sra. Ana Rosa Rodrigues Silva, logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade da área rural descrita na inicial, por meio da usucapião extraordinária.

O artigo 1.238, do Código Civil, estabelece que
"aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé"
.

São requisitos essenciais para a configuração desta modalidade de usucapião, portanto: (i) o lapso temporal de 15 (quinze) anos; (ii) a posse ininterrupta e sem oposição; e (iii) o ânimo de dono (
animus domini
).

O caso em tela apresenta uma peculiaridade fundamental: o imóvel pretendido é parte de uma área maior, oriunda da sucessão de João Marques dos Santos e Maria Felizarda da Silva, sogros da apelada.

Com o falecimento dos proprietários originais, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, estabelecendo-se, por força do artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de um condômino (herdeiro) usucapir imóvel em condomínio, desde que demonstre, de forma inequívoca, o exercício de posse exclusiva, com efetivo
animus domini
, pelo prazo legal, afastando qualquer dúvida sobre a mera tolerância dos demais co-proprietários.

Neste caso, entendo que o conjunto fático-probatório revela-se frágil e insuficiente para sustentar a tese autoral.

A posse da apelada iniciou-se em conjunto com seu companheiro, Sr. Romildo Silva Santos, que era um dos sete filhos e herdeiros de João Marques dos Santos.

A posse de Romildo, por sua natureza, originou-se de seu direito sucessório, sendo exercida, a princípio, em nome da comunhão hereditária. Para que a usucapião se configure, seria necessária a comprovação de um ato inequívoco de inversão do caráter dessa posse, manifestando aos demais coerdeiros a intenção de excluir seus direitos sobre a área.

O documento central apresentado pela apelada, uma "declaração" particular de 1982, na qual a genitora Maria Felizarda supostamente destina uma área de "cinco litros" de terra ao filho Romildo, embora conte com a anuência de outros irmãos, não possui as formalidades de um ato de doação ou partilha e não foi levado a registro.

Tal instrumento, por si só, é insuficiente para comprovar a extinção do condomínio e a transferência da propriedade, podendo ser interpretado como um mero arranjo familiar para a permissão de uso de
parte
do terreno, um ato de tolerância que, nos termos do artigo 1.208, do Código Civil, não induz posse
ad usucapionem
.

Ademais, não constam nos autos elementos capazes de demonstrar que aquela área de “cinco litros” corresponde à área pretendida pela autora, de 20.456,00 m2, não estando a gleba fisicamente delimitada e separada do restante da propriedade comum.

O croqui apresentado pela defesa indica que a área total do imóvel remanescente é de 34.830,00 m2, e não há nos autos fotografias ou testemunhos robustos que comprovem a existência de cercas, muros ou marcos divisórios capazes de individualizar a posse exclusiva da apelada e de seu falecido companheiro.

A situação fática aparenta ser a de uma propriedade rural familiar, onde um dos herdeiros residia e utilizava uma parte da terra com a permissão, tácita ou expressa, dos demais.

A existência de contas de energia em nome da apelada ou de seu companheiro, bem como o pagamento de tributos rurais, embora sejam indícios de posse, não são suficientes, isoladamente, para caracterizar o
animus domini
de uma área específica, com a exclusão dos demais herdeiros, podendo ser vistos como meros atos de administração daquele que usufruía diretamente do bem.

Tal percepção é robustecida pela prova testemunhal produzida em juízo, que, conforme bem ressaltado pelo recorrente, corroborou a tese de composse e ausência de exclusividade.

A testemunha José Luiz Torres Lopes, confrontante do imóvel, declarou em juízo que
"a terra era de todo mundo, dos filhos do seu João
"
, e que
"via o Renildo e outros irmãos por lá direto"
.

No mesmo sentido, o depoimento da Sra. Maria Elizabeth, que afirmou
"nunca viu cerca dividindo a parte da Dona Ana
"
e que "
só depois que o Renildo morreu que cercaram um pedaço"
.

Tais depoimentos afastam a narrativa de posse exclusiva e evidenciam a natureza condominial e de uso compartilhado do imóvel.

Em suma, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar, de forma cabal, a posse exclusiva, com ânimo de dona e pelo lapso temporal exigido, sobre a área perfeitamente individualizada apontada na exordial. O que se extrai dos autos é um cenário de composse entre herdeiros e atos de mera tolerância, situação que obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para, reformando integralmente a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)